Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CABIMENTO. VALOR MÁXIMO PREVISTO NO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Se o valor da causa é baixo o percentual dos honorários pode ser estabelecido no valor máximo previsto no art. 85, §2o do CPC (vinte por cento), visando remunerar condignamente o trabalho do advogado.
2. Recurso parcialmente provido.